Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714197-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS SANTANA LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA interposto contra pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo Plantonista (ID 229556978), que, nos autos do Proc. no 0700123-70.2019.8.07.0017 (cumprimento de sentença), reconheceu “a ocorrência de litigância de má-fé na distribuição indevida de ações com direcionamento ao plantão judicial ordinário (art. 80, inciso II, do CPC)”, e condenou a parte requerente/agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Não há pedido de tutela de urgência no recurso em apreço. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Postergo o juízo de admissibilidade para momento posterior ao exercício do contraditório e da ampla defesa no particular. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator